Tribunal: TJPA
Processo: 0802854-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802854-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIVALDO JORGE PEREIRA DE VILHENA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 129, §13º; ART. 148, §1º, INCISO IV, ART. 213, §1º, E ART. 333, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REQUERIDO DECOTE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente. Precedentes do STJ. No caso em tela, observa-se que a prisão em flagrante do coacto foi devidamente homologada e convertida em preventiva, tendo, inclusive, a autoridade judicial, justificado a não realização da supracitada audiência.

2. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – e a correta aplicação da lei penal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, e ante a reiteração delitiva do paciente.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

4. Da mesma forma, incabível o argumento relativo à inconstitucionalidade da entrada dos policiais na residência do acusado, devendo ser desconsiderado todo material probatório decorrente da antedita invasão. A um, porque a análise aprofundada de provas é impossível na via estreita do
writ
. A dois, porque, em um juízo perfunctório, tem-se que a mãe da adolescente, após ter sido acionada pela própria vítima, informou à polícia que estaria ocorrendo um crime naquele local, de maneira que não foi desrespeitado o art. 5º, inciso XI da CF.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade,
determinando,
porém, ao magistrado de 1º grau que, em caráter de urgência, realize a respectiva audiência de custódia, independentemente da fase processual em que se encontra o feito originário, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de M. J. P. D. V. J., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800785-43.2023.8.14.0070.

Consta da impetração que o paciente fora
preso em flagrante no dia 18.02.2023, prisão essa homologada e convertida em custódia preventiva
, acusado da suposta prática dos tipos penais descritos no
art. 129, §13º, art. 148, §1º, inciso IV; art. 213, §1º, e art. 333, todos do CPB
.

Alegam os impetrantes a
ilegalidade da prisão do paciente em face da não realização da audiência de custódia
, a qual é obrigatória, tratando-se de direito subjetivo do réu, sendo inidônea e configurando abuso de poder a justificativa de que não havia comunicação na unidade prisional onde o paciente estava custodiado.

Aduzem a
inconstitucionalidade da entrada dos policiais na residência do acusado
, eis que não houve um conjunto mínimo de atos investigatórios para que tenha ocorrido a quebra da inviolabilidade do domicílio do paciente, de modo que
deve ser desconsiderado todo material probatório decorrente da antedita invasão
.

Asseveram o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação concreta do decreto preventivo,
eis que o magistrado se baseou em meras ilações,
sendo que inexiste, nos autos, quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, não havendo nada a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Referem que o paciente é primário, possui trabalho lícito e endereço certo, além de ter três filhos menores que dependem financeiramente única e exclusivamente dele, sendo perfeitamente possível a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão,
que se revelam mais proporcionais ao caso em testilha.

Manifestam a intenção de
sustentar oralmente
as razões da impetração.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante em que figura como imputado MARIVALDO JORGE PEREIRA DE VILHENA JÚNIOR, pelas condutas previstas no art. 129, § 13, crime de lesão corporal dolosa leve (pendente de laudo pericial para averiguar a respeito de lesão corporal grave); art. 148, § 1º, IV, crime de cárcere privado praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; art. 213, § 1º, estupro com vítima menor de 18 anos e maior de 14 anos; art. 333, corrupção ativa, com a aplicação da Lei de nº 11.340/2006.

(...)

A audiência de custódia foi realizada no dia 19/02/2023, tendo o magistrado plantonista deliberado o seguinte: ‘Tendo em vista que as tentativas de comunicação com a Casa Penal onde o autuado se acha custodiado foram frustradas, restou inviabilizada a oitiva do flagranteado nesta audiência de custódia. Assim, oportunizadas as manifestações do Órgão Ministerial e da Defesa, reservo-me a prolação de decisão nos autos.’

Em seguida, decidiu nos seguintes termos:

‘No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta claro que a ordem pública está sendo afrontada, uma vez que o crime foi praticado pela vis cumpulsiva, com violência contra a pessoa. Ademais, a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que o criminoso preso seja posto em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltar a delinquir.

Somado a isso, verifica-se que foram atribuídos ao flagranteado diversos delitos de natureza grave praticados contra a vítima, adolescente, com fortes indícios da prática de cárcere privado, lesões corporais graves e estupro, em âmbito de violência doméstica, além de tentar se esquivar da aplicação da lei penal com a prática do crime de corrupção ativa.

Dessa forma, as circunstâncias do crime e o histórico de maus antecedentes, demonstram a propensão a atividade criminosa e evidenciam a periculosidade desse agente, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a credibilidade das instituições de segurança, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isto, subsistindo motivos suficientes para a segregação cautelar, representado pela prova da materialidade e da autoria, pela reiteração criminosa e gravidade do crime praticado, bem como para a proteção da sociedade, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de MARIVALDO JORGE PEREIRA DE VILHENA JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para o mesmo.’

No dia 28/02/2023 a defesa do ora paciente requereu a revogação da prisão preventiva, estando os autos, atualmente, com vista ao representante do Ministério Público para manifestação sobre o pedido.

O ora paciente possui contra si, além do presente auto de prisão em flagrante, outras 06 (seis) anotações em sua certidão de antecedentes, todas pela prática de crimes envolvendo violência doméstica. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

Em relação à suposta
ilegalidade da antedita custódia decorrente da não realização da audiência de custódia
, tenho como
improcedente
.

É cediço que
a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão preventiva
, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente, além de preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP.

No caso em tela, observa-se, das informações judiciais, que a prisão em flagrante do paciente foi realizada em 18.02.2023, sendo posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva.

Na oportunidade, aquele magistrado justificou que a audiência de custódia deixaria de ser realizada por aquele Juízo em função
“e estar inoperante, nesta data, a comunicação com a Casa Penal em que se acha custodiado”
. Estavam presentes, todavia, o
dominus litis
e a advogada do acusado, de modo que observada a garantia à ampla defesa.

Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não realização do supracitado ato,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DETERMINAÇÃO PARA QUE FOSSE REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS. ILEGALIDADE SANADA. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar. Nesse sentido: "A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal"
(STF, HC 196.947/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 12/03/2021
).
2. As demais alegações - ausência dos requisitos da prisão preventiva; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; não cumprimento do prazo de 24 horas fixado pelo Tribunal local para a realização da audiência de custódia; a diligência realizada pela polícia não teria sido acompanhada pelo advogado do Recorrente - não foram examinadas no acórdão recorrido, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 144.172/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)

Ademais, em consonância com o entendimento alhures citado, no presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, donde cai por terra, igualmente, o segundo argumento do impetrante
.

Verifica-se, da decisão de ID nº 87002127 (fls. 27/29), transcrita por ocasião das informações judiciais, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, no dia dos fatos, por volta das 12h00, a genitora da ofendida, Sra. Elivanir Pantoja Lima, compareceu à Delegacia de Polícia para comunicar que sua filha fora vítima de violência física e psicológica de seu ex-namorado, o ora paciente. Ela narrou que a ofendida, ao sair de uma festa, ligou para o réu ir buscá-la e o acompanhou até a sua residência e que, durante a madrugada, Marivaldo agrediu-a muito, além de tê-la forçado a manter relações sexuais, por pelo menos 3 vezes. Continuou afirmando que acredita que Marivaldo já agrediu a ofendida outras vezes, pois ela já apareceu com hematomas pelo corpo, não explicando a origem das lesões e, diante de tais fatos, a vítima requereu medida protetiva, pois acredita que sua vida está risco.

Ato contínuo, o juízo assevera que os policiais se dirigiram até a casa do agressor, com o intuito de resgatar a vítima e, durante a diligência, na casa de Marivaldo, ele tentou empreender fuga, além de tentar subornar a equipe policial, afirmando “
vamos se acertar para eu não sair preso daqui?
”. A ofendida corroborou os fatos narrados pela sua genitora, acrescentando que conseguiu pegar seu telefone já de manhã e mandar mensagem para sua mãe, informando onde estava e que teria sido muito agredida pelo paciente.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo,
a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima adolescente
, bem como, para a
correta aplicação da lei penal
, já que, de acordo com o decreto preventivo, o paciente tentou
“se esquivar da aplicação da lei penal com a prática do crime de corrupção ativa”.

Além disso, segundo, ainda,

as informações judiciais, o paciente possui contra si outras 06 (seis) anotações em sua certidão de antecedentes, todas pela prática de crimes envolvendo violência doméstica, o que denota o risco de reiteração delitiva, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Incabível, também, o argumento relativo à
inconstitucionalidade da entrada dos policiais na residência do acusado
,
devendo ser desconsiderado todo material probatório decorrente da antedita invasão
.

A um, porque a análise aprofundada de provas é impossível na via estreita do
writ,

devendo tal fato ser examinado no decorrer da instrução criminal.

A dois, porque, em um juízo perfunctório, de acordo com as informações judiciais, a mãe da adolescente, após ter sido acionada pela própria vítima, informou à polícia que estaria ocorrendo um crime naquele local
, de maneira que não foi desrespeitado o art. 5º, inciso XI da CF, o qual leciona que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada, porém, determino ao magistrado de 1º grau que, em caráter de urgência, realize a respectiva audiência de custódia, independentemente da fase processual em que se encontra o feito originário.

É o voto.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2023